Tribunal: STF
Processo: RE 1400971
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Camila Fighera, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional (eDoc 32), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (eDoc 21):



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA. JORNADA DE TRABALHO. ASSISTENTE SOCIAL. 



    Compete aos Municípios disporem sobre a jornada de trabalho de seus servidores, não prevalecendo as disposições da Lei Federal nº 8.662/93 sobre os servidores estatutários dos entes federados. Precedentes desta Câmara. 



    APELAÇÃO PROVIDA.



    Em suas razões recursais, alegando a violação ao art. 22, I e XVI, da Constituição Federal, a recorrente sustenta, em síntese, que:



    [...] cumpre enfatizar que a Lei Federal n. 12.317/10 que fixa a jornada de 30 horas semanais para os Assistentes Sociais é norma cogente de observância obrigatória por todos os entes federados, inclusive os Municípios, nos termos do que dispõe o art. 22, I e XVI, da Constituição Federal. 



    [...]



    Com efeito, as legislações municipais de interesse próprio, devem, portanto, observar as legislações de competência privativa da União para que estas não se tornem inconstitucionais por invadir competência expressa da União.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo não conhecimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 43):



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ASSISTENTE SOCIAL. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO. LEI N° 8.662/93, ALTERADA PELA LEI N° 12.317/10. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI LOCAL JULGADA VÁLIDA EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Correto o acórdão recorrido.



    1. Preliminarmente, anoto que a recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a matéria é de interesse nacional.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    2. Para além disso, consigno que este Supremo Tribunal, forte na natureza infraconstitucional da matéria, tem reiteradamente negado provimento a apelos extremos nos quais também se discutia, à semelhança do caso em apreço, a redução da jornada de trabalho semanal, forte na circunstância de que os Estados, para além de serem dotados de autonomia administrativa, possuem competência legislativa para legislar sobre o regime jurídico dos servidores públicos, daí não havendo se caracterizado a apontada violação do inciso XVI do art. 22/CF.



    Nesse sentido, diversos precedentes (ARE 1.029.158 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.115.986, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.159.141, ministra Rosa Weber; ARE 1.199.023 AgR segundo, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.200.497, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.203.720, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.412.876, ministra Rosa Weber; entre outros):



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Duração semanal do trabalho de assistente social. Lei 12.317/2010. Aplicabilidade a servidor público. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.034.734 AgR, ministro Gilmar Mendes; Segunda Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.04.2018. ADMINISTRATIVO. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. PRETENDIDA APLICAÇAO À SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO ART. 22, XVI, DA CF. LEIS 12.317/2010 E 8.662/93. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. [...]



    (ARE 1.111.209 AgR, ministro Edson Fachin; Segunda Turma)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. DIMINUIÇÃO DE QUARENTA PARA TRINTA HORAS SEMANAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE REMUNERAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). [...]



    (ARE 1.326.093 AgR, ministro Luiz Fux; Plenário)



    3. Finalmente, não assiste razão à recorrente no que se refere à interposição do recurso extremo com fundamento na alínea ’c’ do permissivo constitucional.



    É que o enquadramento do recurso extremo, com fundamento em referido permissivo constitucional, exige, da parte recorrente, fundamentação adequada a demonstrar que o acórdão recorrido, ao privilegiar norma local contestada em face da Constituição, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas previsto constitucionalmente.



    De qual sorte que a leitura do acórdão recorrido permite concluir que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato local em face da Constituição. Nesse ponto, a recorrente pretende a revisão da interpretação dada à legislação local, o que inviabiliza a interposição do apelo extremo, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte (AI 792.965, AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.114.250 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.211.365 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.215.344 AgR ED, ministro Dias Toffoli; ARE 1.305.014 AgR segundo e ARE 1.377.755 AgR, ambos de Relatoria do ministro Edson Fachin; entre outros):



    [...] 1. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF). [...]



    (ARE 1.383.243 AgR segundo, ministro Luiz Fux; Plenário, DJe de 12 de setembro de 2022)



    4. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    5. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator